Tribunal: TJSP
Processo: 2079048-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que homologou os cálculos apresentados, com concordância da Fazenda Pública, e deixou de fixar honorários advocatícios – Reforma – Cabimento da fixação de honorários advocatícios em cumprimento individual em ação coletiva, ainda que não impugnado – Inteligência da Súmula 345 e Tema 973 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Decisão que homologou os cálculos apresentados, com concordância da Fazenda Pública, e deixou de fixar honorários advocatícios – Reforma – Cabimento da fixação de honorários advocatícios em cumprimento individual em ação coletiva, ainda que não impugnado – Inteligência da Súmula 345 e Tema 973 do STJ (recurso repetitivo, no REsp 1.648.238/RS) – Observância do art. 85, §§ 2o, I a IV, e 3o e 11, do CPC – Decisão reformada.
– Recurso provido.